Tribunal: TJPA
Processo: 0028463-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10318 - Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028463-67.2014.8.14.0301
APELANTE: ANGELA DO SOCORRO MOREIRA SIMEAO CHAGAS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PENSÃO. ANÁLISE DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, por ausência de interesse processual, julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Cobrança de Diferenças de Pensão;

2-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
Restou claro, no decisum embargado, que os cálculos apresentados nos autos, oriundos da providência deste TJ em resposta ao pedido da embargante de busca pelo respectivo processo administrativo (id. 728164 - Pág. 37-39), referem-se ao período de julho/94 a dezembro/2001, abrangendo o pedido contido na exordial da presente ação de cobrança
;

4-
Ao examinar matéria posta em juízo, é dado ao magistrado ponderar os fundamentos que entender influentes à linha temática que conceber aplicável à solução da lide, para formação de seu convencimento motivado;

5-
A matéria dita omissa no acórdão embargado mostra-se satisfatoriamente examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie;

6-
Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
inexistindo qualquer vício do artigo 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado, conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento

opostos por
ANGELA DO SOCORRO MOREIRA SIMEÃO CHAGAS
contra o Acórdão (id. 2466134), que conhece e
nega
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, por ausência de interesse processual, julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Cobrança de Diferenças de Pensão
.

A embargante alega que a questão de fundo da demanda inicial é a cobrança da diferença do benefício de pensão por morte relativa à correção da URV, nos termos do art. 1º da Resolução nº007/2000 do TJ/PA; cingindo-se, a questão controvertida, à prova, ou não, pelos documentos acostados, do adimplemento da mencionada obrigação pelo ente de gestão previdenciária.

Alega que é impossível que o valor referido na contestação diga respeito ao adimplemento da diferença oriunda da correção da URV do período que compreende os anos de 1994 a 2000. Assevera que, na Declaração de recebimento assinada pela embargante, o período é diverso do que o pleiteado e que o valor pago teve como fato gerador a recomposição da pensão em si, e não a recomposição do valor inflacionário, previsto na mencionada Resolução.

Pontua que a decisão embargada afirmou que a divergência de datas constante na declaração de recebimento assinada pela embargante teria se dado por erro material. Aduz que essa alegação não havia sido feita até o presente momento nos autos, sequer pelo embargado, configurando clara violação aos limites do princípio do dispositivo, insculpido no art. 2º, do CPC.

Argumenta que, para fins de recorribilidade extraordinária, faz-se mister que a instância ordinária se manifeste expressamente sobre esta violação ao que prescrito no art. 2º, do CPC/2015, bem como, especificamente ao direito probatório, ao que consta no art. 373, I e II, do CPC.

Requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração, para saneamento da omissão existente no acórdão recorrido, para considerar provada a inexistência de pagamento das verbas pleiteadas na inicial; e, acaso improvido, que seja prequestionada a violação frontal aos arts. 2º e 373, I, do CPC, para fins de eventual recorribilidade extraordinária (recurso especial).

Certificada a ausência de contrarrazões (id. 2851974 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

A embargante alega que há omissão no julgado aduzindo que,
ao entender que a declaração de recebimento da embargante mostra erro material quanto aos períodos assinalados, o acórdão ofende o teor do art. 2º do CPC, no que tange ao direito probatório insculpido no inciso I, do art. 373 do mesmo ordenamento legal.

No caso, a apelante, ora embargante, pretende ver reconhecido direito a diferenças de pensão, por conta de correção da URV

do período que compreende os anos de 1994 a 2000. Sustenta que o valor recebido do IGEPREV, conforme comprovado nos autos, não se refere aos valores pleiteados, de acordo com o que consta na declaração por ela assinada (id. 728164 – Pág. 10).

Sobre o referido documento, o acórdão combatido, consigna que os períodos assinalados pela pensionista (1995/2000) demonstram erro material. Vejamos o trecho do julgado na parte em comento, com destaque:

(...)

Tal afirmação é corroborada no documento carreado, no evento Id nº. 728164 - Pág. 31, datado de 22/02/2006, onde Diretor da Previdência/Dr. Dirceu Batista, em atenção ao Ofício nº.041/2006, encaminha à Diretora do Departamento de Recursos Humanos do TJE/PA, o histórico financeiro solicitado, representado por planilhas referentes aos pagamentos feitos à pensão nº.5423 de titularidade de Ângela do Socorro Moreira Simeão e filhos. As planilhas expedidas pelo IGEPREV, foram anexadas nos eventos 728164 - Pág. 33-36.

Já no dia 17/03/2006, o servidor do TJEPA expede para o departamento de recurso humanos do mesmo órgão, o Mem. nº. 058/2006 -SIP/DRH/TJE, encaminhando os cálculos para que sejam enviados à Secretaria de Planejamento (Id. 728164 - Pág. 41). Os referidos cálculos foram carreados no evento nº. 728164 - Pág. 37-39, constando o nome da autora/Ângela do Socorro Moreira Simeão, o número da respectiva pensão, isto é, 5423-01, bem como os períodos compreendidos de julho de 1994 à dez/01, a remuneração TJE, os proventos da Pensão e a diferença a ser paga, sendo a quantia apurada de R$-33.978,53 (trinta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a qual fora deduzida de diferenças pagas no importe de R$-8.093,85 (oito mil, noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), remanescendo um saldo de R$-25.884.68 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Importante registrar que o valor de R$8.093,85 (oito mil, noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), deduzido nos cálculos elaborados pelo departamento de recursos humanos do TJE/PA, foi com a anuência da autora, conforme declaração carreada, no evento nº.728164 - Pág. 40.

Acrescento ainda, que não passa despercebido, por esta magistrada, que na declaração, ora em comento, restou consignado que a verba apurada no valor de R$33.975,53, deduzida do valor de R$8.093,85, trata-se de parcelas recebidas junto ao IPASEP/IGEPREV do período de 1995/2002, ou seja, período diverso do mencionado nos cálculos apurados pelo setor responsável do TJE/PA.

No entanto, entendo que os períodos assinalados, na declaração retro, trata -se de mero erro material, uma vez que é totalmente dissociado do período lançado, nos cálculos, apresentados na mesma data pelo setor competente do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(...)

Restou claro, no
decisum
embargado, que os cálculos apresentados nos autos, oriundos da providência deste TJ em resposta ao pedido da embargante de busca pelo respectivo processo administrativo (id. 728164 - Pág. 37-39), referem-se ao período de julho/94 a dezembro/2001, abrangendo o pedido contido na exordial da presente ação de cobrança.

Assim, a declaração da autora/apelante/embargante de que concorda com o abatimento da quantia já recebida (R$8.093,85) nos exatos valores da referida planilha de cálculo, comprova o adimplemento das diferenças pleiteadas, em que pese o período assinalado na declaração (1995/2002) seja, em parte, divergente dos termos da inicial (07/1994 a 12/2000).

Considerando o acervo probatório, portanto, a conclusão lógica do julgado é de que há erro material na declaração constante dos autos (id. 728164 – pag. 40), no que concerne ao período das parcelas já recebidas pela embargante.

Ressalto que, ao examinar matéria posta em juízo, é dado ao magistrado ponderar os fundamentos que entender influentes à linha temática que conceber aplicável à solução da lide, para formação de seu convencimento motivado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DANOS EMERGENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. FUNCIONAMENTO SEM LICENÇA DE JAZIDA DE PEDRA-SABÃO. SÚMULA 211 E 284/STJ. EXPROPRIAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA PRIVADA. JUROS DE MORA. SÚMULA 70 DO STJ. PRECEDENTE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Ação de Desapropriação ajuizada com o escopo de expropriar imóvel, para a produção de energia, na modalidade de pequena central hidrelétrica - PCH, que abastecerá a empresa recorrente, localizado no Ribeirão do Carmo, na bacia hidrográfica do Rio Doce, no Município de Mariana - MG. A autorização expropriatória foi concedida pela Resolução da Aneel 291 de 2001.
DO PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ 2. No ordenamento jurídico pátrio está previsto que o magistrado deverá apreciar motivadamente as provas produzidas no processo, dando-lhes o valor que bem entender.
No sistema de valoração de provas, adotado pelo CPC, não há precedência de um tipo de prova sobre as demais, como em outros sistemas processuais, cujas provas possuem valores pré-estabelecidos. 3. Por isso, não procede a irresignação dos recorrentes quanto à prevalência da perícia, porquanto o magistrado apreciou adequadamente todas as provas colacionadas aos autos, antes de concluir que a área remanescente ficou inutilizada.(...)

(STJ - REsp: 1285457 MG 2011/0238922-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

A imparcialidade do juiz reside, exatamente, na impulsão do processo de forma adequada para a consequente prestação jurisdicional. Dessa sorte, a conclusão do juízo, após análise das provas contidas nos autos, oferecidas pelas partes nos termos do art. 373, do CPC, não enseja ofensa ao princípio da inércia, ou ao subprincípio do impulso oficial, insculpidos no art. 2º do CPC.

A decisão embargada mostra-se adstrita aos contornos do litígio, restando patente, nos presentes embargos, a intensão da embargante em direcionar a lógica do decisum aos seus interesses,
mediante a rediscussão de matéria já examinada
, ao arrepio do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluíram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018). (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3.
Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifei).

Como visto, a matéria foi devidamente discutida e exaurida no acórdão, pelo que não há se falar em omissão na prestação jurisdicional, o que afasta a adequação desta via recursal, que se concentra, especificamente, na correção de vícios outros, de caráter meramente formal e, por isso, alheios ao mérito da demanda. Portanto, deve ser mantido o acórdão em todos os seus termos.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1.022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada,

o que torna prejudicada a pretensão nesse sentido.
Enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto
, inexistindo qualquer vício do artigo 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020